Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RÉUS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é cabível a revogação do benefícios da gratuidade de justiça deferida na origem; (ii) se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e testemunhal; (iii) a existência e validade dos contratos cuja autenticidade é questionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
3.1. Levando em consideração que o réu apelante não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do autor em arcar com as custas processuais, limitando-se a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada.
4. Paralelamente à ampla defesa e o seu derivativo de direito à produção de provas, cabe repisar que o Juízo é o destinatário das provas, sendo essas realizadas para convencer-lhe dos fatos controversos. Ademais, o Juízo também tem o dever de indeferir provas protelatórias e inúteis aos deslinde da causa.
4.1. No caso dos autos, o autor não requereu a produção de prova pericial, razão pela qual descabe falar em cerceamento de defesa, pois a questão precluiu, com a parte perdendo a oportunidade de demandar a realização de prova pericial.
4.2. Quanto à prova testemunhal, correta a decisão do Juízo de origem que indeferiu sua realização, uma vez que despicienda sua realização para o deslinde da controvérsia, sendo suficiente para tanto a mera análise dos documentos acostados e da distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
7. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação à autenticidade de um documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.
8. O Tema 1.061 do STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
9. No caso dos autos, os réus dispensaram a produção de outras provas quando intimados para tanto, não obstante a alegação de fraude na assinatura do autor aposta nos contratos. Logo, diante do ônus da prova, nota-se que os réus não se desincumbiram de demonstrar a higidez da contratação.
10. Comprovada a negligência dos fornecedores e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contratos em nome do autor por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica, conforme decidido na sentença.
11. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da falha na prestação de serviços prestados pelos réus ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
12. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
IV. DISPOSITIVO
13. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente o pleito autoral.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 141, 370, 373, 411, 429, 492, 506 e 1.009, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 14
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 1835402/RS de relatoria do Minstro Sérgio Kukina na Primeira Turma; Acórdão no 1897717 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão no 1982774 de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível; Acórdão no 1868039 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível; STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; Acórdão no 1951061 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 3a Turma Cível; Acórdão no 1950109 de relatoria da Juíza Marilia de Avila e Silva Sampaio na Segunda Turma Recursal.